Tribunal: TJDFT
Processo: 0705620-64.2025.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705620-64.2025.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIA GLASS COMERCIO E INDUSTRIA DE VIDROS EIRELI - ME APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pela SIA GLASS COMERCIO E INDUSTRIA DE VIDROS EIRELI – ME contra sentença da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., julgou procedente o pedido autoral. A apelante requereu, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo. Preliminarmente, a cassação da sentença por reconhecimento do vício de citação ou, subsidiariamente, por cerceamento de defesa. No mérito, a reforma para afastar a cobrança ante a ausência de prova da contratação e da iliquidez do débito; e o reconhecimento da abusividade da cobrança. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil – CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo (guia de recolhimento e comprovante de pagamento). Não foi comprovado o cumprimento do referido encargo. Intimada para, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção do recurso, a apelante permaneceu inerte. É o relatório. Decido. O preparo é condição de admissibilidade do recurso. Nos termos do art. 1.007, caput do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deverá comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo: guia de recolhimento e comprovante de pagamento. A apelante não comprovou o cumprimento do encargo, em descumprimento à disposição legal. Intimada para, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção do recurso, permaneceu inerte. O descumprimento da determinação judicial no prazo assinalado acarreta a preclusão temporal do ato e, em consequência, a deserção do recurso. A propósito, registrem-se recentes julgados deste Tribunal: "DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO. DESERÇÃO. COMPANHIA AÉREA. CANCELAMENTO DE VOO. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A ausência de comprovação do recolhimento em dobro do preparo, após intimação na forma do Art. 1.007, § 2o, do CPC, implica a deserção do recurso. (...) 6. Recurso da parte ré não conhecido. Recurso da parte autora parcialmente provido. (Acórdão 1930048, 0703659-64.2024.8.07.0001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.)” - grifou-se “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECORRÊNCIA DE DESERÇÃO (CPC, ART. 932, III). PREPARO RECOLHIDO INDEVIDAMENTE. NÃO COMPROVAÇÃO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO (CPC, ART. 1.007, § 4o). INOBSERVÂNCIA. DESERÇÃO. CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA VERGASTADA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O caput do art. 1.007 do CPC disciplina que no ato de interposição do recurso a parte recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. (...) 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.(Acórdão 1925055, 0714476-93.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 02/10/2024.)” - grifou-se Caracterizada a deserção da apelação, não é cabível o seu conhecimento. NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de janeiro de 2026. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator